Tribunal: STF
Processo: Rcl 92654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Queimados em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100719-39.2021.5.01.0571), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, trata-se de ação trabalhista com pedido de verbas rescisórias e outras parcelas em que fora requerida pela Autora a condenação do Município (2º Réu na ação e ora Reclamante), a condenação subsidiária, vez que lhe fora imputada a posição de tomador de serviços.
[...]
Assim, data venia, a decisão guerreada teceu considerações abstratas e genéricas sobre eventual atuar culposo do Município Reclamante, com base em simples presunções que ofendem o princípio Constitucional de regência, haja visto que na ação não foi fixado como ponto controvertido a conduta culposa da Administração. 
Mais uma vez, com a devida venia, tem-se pela simples leitura do v. acórdão questionado que o mesmo imputou responsabilidade direta e automática ao Município, em razão de lesão a direitos ocasionada por seu contratado à época, tornando o Ente Público/Reclamante mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. Nessa ótica, fica evidente que no julgamento realizado pela 3ª.Turma do TRT da 1ª RG, nenhuma verificação acerca da atuação culposa da Administração Pública foi implementada com base em elementos concretos..
[...]
Desta forma, a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de verbas rescisórias e parcelas trabalhistas devidas pelo seu contratado, feriu o preceptivo contido no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DR, Tema 246 (RE 760931) e Tema 1118 (RE 1.298.647), que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo retro citado, que preceitua a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui exposto.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o v. acórdão proferido pela 2ª.Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª. Região, nos autos do processo nº 0100719- 39.2021.5.01.0571, na parte em que condenou subsidiariamente o Município/Reclamante ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no art. 161, III do RISTF, inclusive o Tema 1118.”

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Queimados, ora Reclamante: 

“Nada obstante o recurso julgado em 01/04/2024, portanto anteriormente à tese fixada pelo STF em 13/02/2025, há que se esclarecer que o caso sob análise registra premissa fática distinta, eis que o ente público juntou o contrato de prestação de serviços e demais documentos que não são capazes de fazer prova em favor da tese do ente público no que se refere a uma fiscalização eficaz, fiscalização esta a que se obrigou pelos termos do referido contrato, conforme se verifica na cláusula décima segunda (Id. 5070e51), in verbis:
[...]
Assim, a obrigação do 2º reclamado se encontra insculpida no art. 818, II da CLT, visto que não se desincumbiu do ônus de produzir prova de suas alegações.
Com efeito, o recorrente não trouxe aos autos qualquer outro documento que suporte suas alegações, os documentos colacionados demonstram que não foi tomada nenhuma providência pelo recorrente a fim de evitar os danos trabalhistas constatados no presente feito. Logo, não houve a fiscalização correta e efetiva do contrato administrativo.
Dessa forma, aplica-se ao caso o distinguishing, na medida em que a obrigação de produzir a prova da fiscalização não decorre da jurisprudência recentemente firmada, mas de imposição legal, conforme art. 818, II da CLT.
Não obstante, o exercício do dever fiscalizatório passivo não é suficiente para exonerar o ente público da responsabilidade subsidiária em relação aos direitos trabalhistas do trabalhador terceirizado que lhe presta serviços e, nesse sentido, é de se destacar a parte final do art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93, vigente à época do contrato de trabalho, que estabelecia que:
[...]
Vale lembrar, ainda, que o art. 78, VIII do mesmo diploma legal, possibilitava que o ente público rescindisse o contrato quando constatasse "o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei", hipótese em que poderia realizar retenção de créditos para pagamento dos direitos trabalhistas inadimplidos (art. 80, IV, do mesmo diploma legal).
Ademais, incumbia à administração pública dispor em edital próprio, o objeto da licitação, bem como as regras relativas à fiscalização e gestão do contrato, nos moldes do atual art. 25 da Lei nº 14.133/2021.
Assim, registrado no acórdão regional a ausência de comprovação do ente público quanto às suas alegações, nos moldes do art. 818, II da CLT e ainda ausência das providências tendentes ao cumprimento dos direitos trabalhistas do trabalhador, tem-se que a decisão desta Turma Regional é harmônica com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de premissa fática diversa.
Em assim sendo, tendo sido o recurso analisado e julgado em momento anterior à tese fixada e ainda em razão do distiguishing, não se aplica a tese consagrada no Tema 1118 do STF.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, no exercício do juízo de retratação, em razão do distiguishing, não se aplica a tese consagrada no Tema 1118 do STF, conforme fundamentação supra. Acórdão que se mantém.” (eDoc. 11)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0100719-39.2021.5.01.0571).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente